Tribunal: TJMT
Processo: 1022649-58.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022649-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO CALVINO PAES DE BARROS - CPF: 021.701.831-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DA INADIMPLENCIA DO RECLAMENTE. NÃO COMPROVADA A DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA APÓS O PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. INEXISTENCIA DE FALHA NO SERVIÇO. INEXISTENCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que a suspensão dos serviços decorreu diretamente da conduta do autor, que, embora ciente da existência do débito e da possibilidade de bloqueio, não efetuou o pagamento em tempo hábil, o fazendo apenas quando privado do serviço, mais de vinte dias após o vencimento da fatura.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido, com o fito de condenar a Recorrente no pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço.

3. Inexistência de falha na prestação do serviço ante a inadimplência da parte autora. O correto pagamento da fatura mensal é ônus do consumidor e não da concessionária de telefonia.

4. A empresa de telefonia afirma que os serviços não foram suspensos, juntado relatórios de chamadas e prints de telas sistêmicas com informações de pagamento e da reclamação administrativa feita na plataforma do “consumidor.gov”.

5. O reclamante não indica nenhum número de protocolo ou solicitação de restabelecimento de serviço, tampouco esclarece quando a sua linha telefônica voltou a funcionar, de modo que não há como reconhecer a conduta ilícita da empresa ré a legitimar o dever de indenizar.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência do pedido de dano moral, ao fundamento de que a suspensão dos serviços decorreu diretamente da conduta do autor que, embora ciente da existência do débito e da possibilidade de bloqueio, não efetuou o pagamento em tempo hábil, o fazendo apenas quando privado do serviço, mais de vinte dias após o vencimento da fatura.

O Recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço em razão da demora no restabelecimento da linha telefônica, causando-lhe grande transtorno, pugnando pela reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega que possui contrato de prestação de serviço junto à reclamada. Aduz que deixou de efetuar o pagamento da fatura de dezembro/2019, tornando-se inadimplente momentaneamente, sendo que, no dia 21/12/2019 (sábado) às 12h12, realizou o pagamento da fatura inadimplida, via Aplicativo do Bradesco (Id. 82498027), contudo, mesmo após esse pagamento, até o dia 23/12/2019 (segunda-feira) o serviço ainda não havia sido restabelecido.

Em razão disso, assevera que no dia 23/12/2012 às 09h31, efetuou novo pagamento em uma casa lotérica da mesma fatura inadimplida (Id. 82498028). Salienta que de posse do comprovante de pagamento, entrou em contato com a requerida e solicitou o restabelecimento do serviço, contudo, não acostou nenhum protocolo de atendimento.

Aduz que ansioso pelo retorno do serviço de telefonia realizou pela terceira vez o pagamento da respectiva fatura no dia 23/12/2019 às 21h07, via Aplicativo do Banco Itaú (ID. 82498029), contudo, tal tentativa restou infrutífera. Ao final, relata que registrou reclamação na plataforma “consumidor.gov” (protocolo n. 2020.01/00002674760 – 08/01/2020), no qual relatou o problema e solicitou providencias. A esse respeito, salienta que a empresa de telefonia respondeu o chamado do autor e restabeleceu o serviço.

A respeito dos fatos, a reclamada sustenta que a linha de nº (65) 3622-0810 está ativa e em perfeitas condições de funcionamento. Assevera que não há nenhuma irregularidade na conduta da operadora de telefonia, especialmente, em razão da fatura vencida em 02/12/2019 somente ter sido paga após 20 (vinte) dias do respectivo vencimento. Frisa que embora o recorrente esteve inadimplente por mais de 20 (vinte) dias, não houve qualquer suspensão do serviço de telefonia no mês de dezembro de 2019.

Sustenta que embora o reclamante tenha realizado o pagamento três vezes através de instituições distintas, a compensação no sistema da ré aconteceu apenas em 24/12/2019. Argumenta que o reclamante criou seus infortúnios, inicialmente, porque não realizou o pagamento da fatura tempestivamente, em segundo, porque realizou o pagamento diversas vezes e, em terceiro, porque não informa nenhum protocolo que tenha contatado a empresa de telefonia em busca de auxílio entre os dias 21 e 23 de dezembro de 2019.

Em relação a reclamação realizada na plataforma “consumidor.gov”, a reclamante esclarece que informou ao reclamante que a compensação da fatura aconteceu somente em 24/12/2019, de modo que o valor excedente seria restituído em crédito (R$30,00).

A fim de comprovar a tese defensiva, colaciona na contestação
prints:
do

relatório de chamadas realizadas no período de 06/12/2019 a 31/12/2019; da resposta da empresa de telefonia na reclamação realizada na plataforma “consumidor.gov”, do histórico de pagamentos de faturas e, ao final, junta o relatório completo de chamadas.

A respeito dos fatos, frise-se que na impugnação à contestação, o reclamante reiterou os argumentos vertidos na inicial, frisando, ainda, a seletividade da reclamada em atender somente chamados que poderiam eventualmente lhe prejudicar na via judicial, haja vista a facilidade de comprovação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se o recorrente faz jus ou não a concessão de indenização por danos morais, em razão da suposta demora de reestabelecimento dos serviços de telefonia.

Consigne-se que, apesar do relatado, o reclamante não informa nenhum protocolo de atendimento realizado pela empresa de telefonia ou quando foi efetivado o desbloqueio da sua linha telefônica.

Ademais, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida não comporta reforma, posto que o reclamante não informa em momento algum qual a data do restabelecimento dos serviços na linha telefônica, aliado a isso, a reclamada contesta a afirmação e assevera que não houve qualquer suspensão do serviço de telefonia no mês de dezembro de 2019, juntado relatório das chamadas realizadas no mês de dezembro, inclusive, com chamadas realizadas nos dias 17,18,19,20,23,25,26,27,28,29 e 30 de dezembro, fatos não impugnados especificamente pelo reclamante.

Desse modo, diante da ausência de protocolos de reclamação, bem como, da ausência de indicação da data específico do retorno do serviço de telefonia e, considerando os documentos e informações acostados pela empresa de telefonia reclamada, não é possível afirmar que houve a suspensão dos serviços ou, ainda, houve a demora para o restabelecimento da linha telefônica.

Ademais, apenas a título argumentativo, frise- se que o art.. 100 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, aprovado pela Resolução 632/2014 da Anatel, estabelece que caso o Consumidor efetue o pagamento do débito ou insira novos créditos, antes da rescisão do contrato, a Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito ou da inserção de créditos.

Assim, considerando que a compensação ocorreu em 24/12/2019 e que de acordo com o relatório de chamadas, não impugnado pelo reclamante, há histórico de chamada no dia 25/12/2019 – 09h12, houve o cumprimento do prazo estabelecido no respectivo Regulamento.

Dessa forma, não tendo o reclamante se desincumbido do ônus de provar a demora no desbloqueio de sua linha telefônica, não há como reconhecer a conduta ilícita da empresa reclamada a legitimar o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021